Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-35.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002399-35.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEIDIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 000.290.011-45 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISITENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1- É assente no âmbito do STJ que
“a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos
ou provas
”.
(EDcl no REsp n. 1.745.371/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). No caso, a Embargante alega que o Acórdão é contraditório porque, ao dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargada, esta Câmara contrariou as provas dos autos.

2- Não há omissão em julgado que analisa toda a questão devolvida. Na hipótese, a Embargante pretende, na verdade, forçar a discussão da matéria, olvidando que este Recurso Integrativo tem
“natureza restrita, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de Decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão”
. (EDcl no AREsp n. 446.249/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 9/6/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Leidiane Cristina da Silva
em virtude do Acórdão de Id. 137540657 que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto pela
Embargada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A Embargante alega que o Acórdão é contrário à prova dos autos.

Aduz que solicitou perícia técnica do medidor e realização de nova vistoria; entretanto, sua solicitação não foi atendida.

Sustenta que, nos termos do artigo 133, § 1.o, da Resolução 414, da ANEEL, a Recorrida deveria informá-la, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do resultado da reclamação, em caso de indeferimento; contudo, a Embargada não carreou para os autos o resultado da reclamação, muito menos a perícia agendada que consta do artigo 129, § 1.o, da citada Resolução da ANEEL.

Afirma que a Recorrida descumpriu a Resolução da Agência regulamentadora, citando também o artigo 137, da normativa.

Sustenta que o descumprimento atrai a responsabilidade pela má prestação do serviço e que, tal fato, acarreta a declaração de ilegalidade da Recuperação de Consumo.

Argumenta que, outro ponto omisso no julgado se refere ao histórico de consumo porque, de acordo com a Embargante, o documento demonstra que pagou, em média, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e que, depois da imputação ilegal da recuperação de consumo, a média manteve a mesma.

Ainda, segundo a Embargante, o Acórdão também é omisso quanto à análise dos danos morais, porque a sentença foi reformada com fundamento na inexistência de suspensão do fornecimento do serviço de energia, quando na verdade, a verba indenizatória decorre da negativação indevida.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e acolhimento do Recurso Integrativo, para sanar a alegada omissão, esclarecendo se houve negativação do seu nome em virtude do débito de recuperação de consumo que ensejou os danos morais, e se foi cumprido pela Embargada o determinado pelo art. 129, §1o, inciso II, art. 133, §2o, e art. 137 da resolução 414/2010 da Anel, diante da reclamação “protocolo no 4883215257”, em qual Id. estão os documentos desta comprovação.

Sustenta que, comprovada a omissão do Acórdão, o descumprimento da resolução 414/2010 da ANEEL pela Embargada e, demostrado que ela (a Embargante) teve seu nome negativado por débito ilegal, almeja a reforma do acórdão e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, o Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão e a prova dos autos.

Com efeito, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão da Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa S.A., esta Câmara contrariou as provas dos autos.

Assim, não há falar em contradição, pois
“a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si,
mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei
,
doutrina, jurisprudência, fatos
ou provas
”
.
(EDcl no REsp n. 1.745.371/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). (sem grifos no original).

A Embargante também argumenta que o Acórdão é omisso.

Aduz que solicitou perícia técnica do medidor e realização de nova vistoria; entretanto, sua solicitação não foi atendida.

Sustenta que, nos termos do artigo 133, § 1.o, da Resolução 414, da ANEEL, a Recorrida deveria informá-la, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do resultado da reclamação, em caso de indeferimento; contudo, a Embargada não carreou para os autos o resultado da reclamação, muito menos a perícia agendada que consta do artigo 129, § 1.o, da citada Resolução da ANEEL.

Afirma que a Recorrida descumpriu a Resolução da Agência regulamentadora, citando também o artigo 137, da normativa.

Sustenta que o descumprimento atrai a responsabilidade pela má prestação do serviço e que, tal fato, acarreta a declaração de ilegalidade da Recuperação de Consumo.

Argumenta que, outro ponto omisso no julgado se refere ao histórico de consumo porque, de acordo com a Embargante, o documento demonstra que pagou, em média, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e que, depois da imputação ilegal da recuperação de consumo, a média manteve a mesma.

Ainda, segundo a Embargante, o Acórdão também é omisso quanto à análise dos danos morais, porque a sentença foi reformada com fundamento na inexistência de suspensão do fornecimento do serviço de energia, quando na verdade, a verba indenizatória decorre da negativação indevida.

Não há omissão a ser sanada, pois eis o que consta no voto condutor (sem grifos no original):

[...] a jurisprudência é uníssona: se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

O pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude.

Isso posto, registro que o artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que trata do tema, determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Da redação do dispositivo citado, constata-se o equívoco na sentença recorrida, pois
é incontroverso que a Apelada participou da inspeção. Além de o TOI (Id. 131660750) estar assinado pela Apelada, ao impugnar a Contestação a Recorrida não negou ter participado da inspeção
, apenas afirmou que “o acompanhamento da vistoria”, por si só, “não significa que esta auniu com que foi vistoriado, muito menos com o débito que lhe foi imputado.”

Logo,
há prova inconteste de que a inspeção foi acompanhada pela Autora/Apelada, tal qual exigido pela Agência Regulamentadora. A inspeção NÃO foi feita à revelia da Apelada, a cobrança NÃO se reveste de ato ilícito.

Ademais,
a norma regulamentadora não impõe, para todos os casos, a elaboração de perícia técnica.

O inciso II, do § 1.o, do artigo 129, da Resolução 414/2010, expressamente dispõe que cabe à Concessionária “solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.”

Em outras palavras, realizada a inspeção, que deve necessariamente ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora ou qualquer um que o represente, se os Agentes da Concessionária verificarem a prescindibilidade de realização de perícia (geralmente isso ocorre quando a avaria é externa) ela somente será realizada caso seja solicitada pelo consumidor.

No TOI consta de forma expressa que a consumidora não solicitou a perícia técnica.
Dessa forma, é inconteste que
a Apelante cumpriu as exigências da norma regulamentadora e, o fato de não ter juntado “laudo pericial”, por si só, não acarreta a cobrança sumária.

Se não bastasse,
o histórico de consumo de Id. 131660745 deixa evidente o benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que durante os meses de janeiro a julho de 2018 ocorreu registro bem menor que a média, bem como que depois do reparo do equipamento, o consumo teve considerável elevação
.

De mais a mais,
não houve suspensão do fornecimento de energia e o nome da consumidora Apelada não foi negativado
. Por conseguinte, a hipótese também não versa sobre dano moral presumido, tal qual sentenciado.

Logo, evidente a inexistência de omissão.

Sob a pecha de que o Acórdão é omisso, a Embargante pretende, na verdade, forçar a discussão da matéria, olvidando que este Recurso Integrativo tem
“natureza restrita, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de Decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão”
. (EDcl no AREsp n. 446.249/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 9/6/2014).

Com essas considerações,
rejeito aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022